Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.2006.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000592-27.2006.811.0107 - PJE
RECORRENTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO e OUTROS
RECORRIDO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Diante da alegação da parte Recorrente de que não protocolou o Recurso Especial no prazo legal em virtude de suposta inconsistência no PJe, encaminhem-se os autos à Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência ou setor competente para certificar acerca da inconsistência, ou não, do sistema PJe na data de 31/08/2020, conforme alegado na petição de ID. 63371490.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII